Tribunal: TJDFT
Processo: 0007507-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007507-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LIMA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. READEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas quando fica comprovada a guarda, por parte do acusado, de substâncias entorpecentes, eis que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se também na conduta de manter sob guarda. 2. Não se pode afirmar que ocorreu novatio legis in mellius quando o novo ordenamento jurídico aplicável (Decreto n. 9.847/2019 e Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército) continua considerando a arma apreendida e periciada como de uso restrito. 3. Diante da grande quantidade de droga apreendida é possível a exasperação da pena-base, desde que em patamar razoável e proporcional, como ocorreu no caso em que ora se analisa. 4. Correto o não reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), quando a grande quantidade de droga apreendida e a reincidência indicam que o condenado se dedica de forma reiterada às atividades criminosas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, 28 da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003, defendendo a absolvição ou a desclassificação das condutas para os crimes de uso de substância entorpecente e posse irregular de arma de fogo de uso permitido; b) artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando a ocorrência de bis in idem na utilização do critério quantidade de droga apreendida para valorar negativamente a circunstância judicial e para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, e que não comprovado comportamento reiterado no tráfico de drogas; c) artigos 157 do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal sem, contudo, expor as razões pelas quais considera tais dispositivos afrontados; d) artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, aduzindo ofensa aos princípios da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, 28 da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “independentemente de lhe pertencer ou não, a droga estava sob sua guarda e responsabilidade, o que caracteriza o delito de tráfico de drogas. Sobre a destinação das drogas, não há dúvida que o objetivo era a difusão ilícita, tanto que, além da apreensão de uma balança de precisão, a quantidade de maconha apreendida não pode ser considerada como destinada ao exclusivo consumo pessoal”, e que “o laudo pericial que atestou que a arma de fogo é de caráter restrito” (ID 14496191). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, o acórdão impugnado, ao concluir pela “impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), uma vez que tanto a reincidência como a quantidade de droga apreendida indicam que o condenado se dedica de forma reiterada às atividades ilícitas” (ID 14496191), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, tanto a elevada quantidade de entorpecente apreendido quanto a reincidência, isoladamente ou em conjunto, demonstram dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denotam o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência” (AgRg no HC 535.418/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. E, no que se refere à tese de ocorrência de bis in idem, o apelo igualmente não deve prosseguir, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à aventada ofensa aos artigos 157 do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, LVI e XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004